Tribunal: STF
Processo: RE 88258
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-25
Data de publicação: 1977-10-25

Ementa:
- Identificação criminal. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que a exigência de identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda quando o indiciado já tenha sido identificado civilmente pelo órgão competente. Recurso extraordinário conhecido e provido.